Tribunal: TJDFT
Processo: 0739137-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739137-07.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: POSTO PARQUE INDUSTRIAL BSBDERIVADOS DE PETROLELO LTDA EMBARGADO: HELVECIO GUIMARAES BARROSO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo POSTO PARQUE INDUSTRIAL BSB DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. contra o Acórdão n.o 1940735, de ID n.o 66140946, que conheceu e negou provimento ao recurso para manter a sentença. Da análise dos embargos de declaração opostos,observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos aclaratórios, em razão de apontar omissão no julgado. Portanto, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intimem-se a embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador